Tribunal: TJES
Processo: 5021688-24.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021688-24.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANETE ROSA SILVA GONCALVES
RECORRIDO: REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5021688-24.2025.8.08.0012.

RECORRENTE:
IVANETE ROSA SILVA GONCALVES.

RECORRIDO:
REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19029681. Contrarrazões apresentadas no ID 19029736.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19029681), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. A recorrente formulou pedido de gratuidade da justiça (ID 19029565) e apresentou declaração de hipossuficiência (ID 19029566), não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção de veracidade de sua alegação de insuficiência de recursos. Portanto, defiro à recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995 c/c art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE BICICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. ÁREA ABERTA AO PÚBLICO. USO DO ESPAÇO POR NÃO CLIENTE. FINALIDADE ALHEIA À ATIVIDADE DO ESTABELECIMENTO. SÚMULA 130 DO STJ. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE CUIDADO. AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA EFICAZ. RUPTURA DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I– CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Ivanete Rosa Silva Goncalves em face de Realmar Distribuidora Ltda. (Extrabom Supermercados). A autora alega que, em 22/03/2025, seu neto utilizou o bicicletário do estabelecimento réu para estacionar uma bicicleta de sua propriedade e que, ao retornar cerca de uma hora e meia depois, constatou que o bem havia sido furtado. Sustenta que o local possui vigilância e controle de acesso por portão automático, configurando falha na prestação do serviço de guarda e segurança, motivo pelo qual pleiteia o ressarcimento do valor do bem (R$ 2.000,00) e indenização por danos morais.

A sentença (ID 19029680) julgou improcedentes os pedidos iniciais. O magistrado de origem fundamentou que o local do evento é um espaço aberto ao público em geral, utilizado indistintamente por frequentadores de diversos comércios da região, sem controle de acesso ou exploração econômica direta. Destacou, ainda, que restou incontroverso que o neto da autora não realizou compras no supermercado no momento do fato, tendo utilizado o espaço apenas para se dirigir a uma feira próxima, o que afasta a relação de consumo e o dever de guarda, configurando-se a culpa exclusiva da vítima pela falta de uso de cadeado.

A parte recorrente, em suas razões recursais (ID 19029681), busca a reforma integral da sentença. Argumenta a aplicabilidade da Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça e a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Defende que a condição de consumidor por equiparação (art. 17 do CDC) dispensa a prova de compra efetiva no momento do furto, bastando a utilização da estrutura do estabelecimento. Aduz que a bicicleta estava trancada com cadeado e que houve falha no dever de vigilância assumido pela empresa ao disponibilizar o bicicletário.

II– QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central reside em verificar se o estabelecimento comercial possui responsabilidade civil pelo furto de bicicleta ocorrido em área externa de seu estacionamento, considerando a ausência de relação direta de consumo no momento do evento e a alegação de culpa exclusiva da vítima pela negligência na guarda do próprio bem.

III– RAZÕES DE DECIDIR.

No que tange à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à responsabilidade dos estabelecimentos comerciais por danos em estacionamentos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio da Súmula 130, de que a empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento. Todavia, a incidência desse preceito não é automática nem absoluta, exigindo a demonstração mínima de que o serviço foi oferecido como comodidade para atrair clientela e de que o usuário, de fato, agia na expectativa de segurança vinculada à atividade econômica do fornecedor. No caso em tela, o Boletim de Ocorrência lavrado por iniciativa do próprio neto da autora (ID 19029570) é categórico ao afirmar que o comunicante "deixou no bicicletário do próprio supermercado e quando voltei da feira já não estava lá". Tal informação corrobora a tese defensiva de que o espaço foi utilizado como mero ponto de apoio para acesso a comércio vizinho, sem qualquer intuito de consumir no estabelecimento recorrido, o que enfraquece o nexo funcional entre o suposto dever de guarda e a atividade empresarial da recorrida.

Quanto à configuração da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro como excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, os elementos probatórios constantes nos autos são determinantes. A análise das imagens de videomonitoramento revela que o furto ocorreu de forma extremamente célere — em apenas dois segundos — justamente porque bicicleta não estava devidamente acautelado. Diferentemente do que afirma a recorrente em seu recurso, as evidências fáticas e as imagens indicam que a bicicleta foi deixada sem cadeado ou qualquer trava de segurança que pudesse obstar ou dificultar a ação de terceiros. A negligência do usuário em relação a um bem móvel de fácil remoção, em local de livre acesso ao público, rompe o nexo de causalidade entre a conduta do estabelecimento e o dano sofrido. Ao deixar o patrimônio totalmente vulnerável em área aberta, o proprietário assume o risco integral do evento, não sendo razoável transferir ao comerciante o ônus de uma segurança pública que compete primordialmente ao Estado, especialmente quando a vítima sequer utilizava os serviços da loja no momento.

No tocante à alegação de consumidor por equiparação e dever de vigilância, não se ignora que o art. 17 do CDC estende a proteção legal a todas as vítimas do evento. Contudo, para que o dever de guarda se aperfeiçoe, é necessária a prova de que o estabelecimento exercia controle efetivo sobre a área, com cancelas, emissão de tickets ou vigilância humana específica voltada ao bicicletário. No presente processo, restou demonstrado que o local se trata de área aberta, sem controle de fluxo, utilizada indistintamente pela comunidade local por ser vizinha ao mercado municipal e a uma feira livre. Nesse cenário de gratuidade total e ausência de controle de entrada e saída de pessoas no referido espaço externo, não se cria na vítima a legítima expectativa de segurança garantida que fundamenta a responsabilidade objetiva dos supermercados. Portanto, inexistindo prova cabal de que a ré assumiu voluntariamente a guarda do bem por meio de fiscalização rigorosa, e evidenciada a facilitação do crime pela própria conduta negligente do neto da autora, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

IV– DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspenso a exigibilidade das custas e honorários, por ser a recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (art. 98, § 3º, do CPC)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)